Tribunal: TJDFT
Processo: 0736779-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RESTITUIÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.

1. Apelação contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em contexto de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

2. De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

3. Considerando a existência de elementos que indicam a utilização do bem para o transporte de substâncias entorpecentes e enquanto não encerrada a instrução probatória, é inviável o acolhimento do pedido de restituição.

4. Recurso conhecido e desprovido.